Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-96.2022.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ção do laudo necroscópico. Devidamente fundamentada a autorização. Possibilidade pelo Juiz, na busca da verdade real. B) Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Inviabilidade. Excesso de linguagem não caracterizado. Decisão que observou os limites de cognição do sumário de culpa.

2) Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas, sim, somente sua viabilidade, para submeter o acusado a julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio "in dubio pro societate". Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, as teses de ausência de "animus necandi" ou por conta da legítima defesa, sustentada pelo acusado, ao passo que a versão acusatória é observada nos relatos da vítima e testemunhas, surgindo indicações de crime e dolo do autor do fato), deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas, sim, legitima a pronúncia.

Negado provimento.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500293-96.2022.8.26.0559; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Júri e do Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 30/07/2024)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/07/2024

Data de publicação:

30/07/2024

Ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de nulidade da r. sentença de pronúncia, alegando que houve deferimento intempestivo de produção de provas após o encerramento da instrução, bem como excesso de linguagem. No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de lesão

Ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de nulidade da r. sentença de pronúncia, alegando que houve deferimento intempestivo de produção de provas após o encerramento da instrução, bem como excesso de linguagem. No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de lesão corporal leve, argumentando que não há prova da materialidade delitiva; ou pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Em relação ao crime de homicídio, requer a absolvição pela legítima defesa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte. Descabimento.

1) Preliminares. A) Nulidade pela conversão do julgamento em diligência. Inviabilidade. Necessidade de complementação do laudo necroscópico. Devidamente fundamentada a autorização. Possibilidade pelo Juiz, na busca da verdade real. B) Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Inviabilidade. Excesso de linguagem não caracterizado. Decisão que observou os limites de cognição do sumário de culpa.

2) Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas, sim, somente sua viabilidade, para submeter o acusado a julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio "in dubio pro societate". Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, as teses de ausência de "animus necandi" ou por conta da legítima defesa, sustentada pelo acusado, ao passo que a versão acusatória é observada nos relatos da vítima e testemunhas, surgindo indicações de crime e dolo do autor do fato), deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas, sim, legitima a pronúncia.

Negado provimento.